Tribunal: TJES
Processo: 5011362-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011362-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0021753-74.2017.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, CP e 121, §2º, I, IV e V c/c art. 14, II, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há cinco anos, desde fevereiro de 2017, sem julgamento até a presente data, ante a não realização da sessão do júri designada para 16/11/2022, em razão do estouro da urna.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/11/2022 (ID nº 3785805).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 3879793, instruída com documentos (ID nº 3879794 e 3879796).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 3972906).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0021753-74.2017.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, CP e 121, §2º, I, IV e V c/c art. 14, II, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há cinco anos, desde fevereiro de 2017, sem julgamento até a presente data, ante a não realização da sessão do júri designada para 16/11/2022, em razão do estouro da urna.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em agosto de 2017 e a denúncia recebida em outubro daquele mesmo ano, quando foi decretada a prisão preventiva do paciente. Diferentemente do que alega o impetrante, o paciente foi preso preventivamente em fevereiro de 2018 e não em 2017, conforme consulta ao sistema E-jud.

A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri ocorreu entre os anos de 2018 a 2020, com a pronúncia do acusado em 11/05/2021.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a Sessão de Julgamento agendada para 16 de novembro de 2022 não se realizou em razão do “estouro de urna” e, “
imediatamente após, foi designado novo ato para o dia 04/05/2023
”, sendo destacado pelo juízo
a quo
ser esta a data mais próxima disponível na agenda do Juízo, eis que são pautados todos os dias da semana, estando os meses de fevereiro a abril já preenchidos.

Registro, outrossim, que se trata de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídios qualificados, consumado e tentado, com cinco réus, com diversas juntadas de petições, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Como bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
observa-se, ainda, conforme incluso nas informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, que o processo originário tem tido seu curso regular dentro das peculiaridades de complexidade que a demanda apresenta: pandemia, oitiva de diversas testemunhas, etc., bem como se trata de um crime de extrema gravidade, praticado com um modus operandi que aponta para a altíssima periculosidade do recorrente e corréus
”.

Insta salientar, igualmente, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI
. EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Jurisprudência STJ.

5. Trata-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídios qualificados consumado e tentado, com cinco réus, com diversas juntadas de petições, o que retarda naturalmente a marcha processual. Insta salientar, igualmente, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia.

6. Em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

7. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.